Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-68.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000726-68.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEOVAN ABRAAO SILVA CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDERSON SILVA MOREIRA, GILBERTO SOARES

APELADO: TELMA PAIXAO CANDEIAS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO SOARES, CLAUDIO ANDERSON SILVA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL.
COPROPRIEDADE.
ESBULHO PARCIAL CONFIGURADO. USO COMPARTILHADO DAS ÁREAS COMUNS. GARAGEM E CASA SEDE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO CONJUNTA.
VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO ELIDE DIREITO POSSESSÓRIO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8000726-68.2021.8.05.0038
, em que figuram como Apelantes/Apelados
GEOVAN ABRAAO SILVA CANDEIAS
e
TELMA PAIXAO CANDEIAS DE OLIVEIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO ao recurso de Geovan Abraão Silva Candeias,
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Telma Paixão Candeias de Oliveira,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.